Tribunal: TJSP
Processo: 0010150-88.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que determinou a realização do exame criminológico. Lei n° 14.843/24 que conferiu nova redação ao art. 112, § 1°, e art. 114, II, ambos da LEP. Impossibilidade de aplicação retroativa da novatio legis in pejus. Sentenciado condenado pela prática de crime cometido sob a égide da lei anterior. Imposição do exame que deve ser devidamente motivada

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que determinou a realização do exame criminológico. Lei n° 14.843/24 que conferiu nova redação ao art. 112, § 1°, e art. 114, II, ambos da LEP. Impossibilidade de aplicação retroativa da novatio legis in pejus. Sentenciado condenado pela prática de crime cometido sob a égide da lei anterior. Imposição do exame que deve ser devidamente motivada após a análise do caso em concreto. Diretriz bem observada na origem. Necessidade verificada. Reeducando que ostenta reincidência em crime doloso – com violência ou grave ameaça. Histórico de falta de natureza grave, com regressão de regime. Imprescindibilidade do exame para verificar a assimilação da terapêutica. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.